Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE BENS (VESTUÁRIO). ENDEREÇO COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante o princípio da patrimonialidade, a regra é a de que todos os bens presentes e futuros do devedor são passíveis de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não estejam sujeitos a atos expropriatórios.
2. No caso dos autos, a medida expropriatória se deu sobre vestuário localizado em estabelecimento comercial (regime de banca ou conjunto de estabelecimentos comerciais congêneres - lojas de vestuário). 2.1. Não tendo havido segura demonstração de que os bens penhorados (vestuário) no estabelecimento comercial eram de propriedade de terceiro, é de se presumir que pertencem à devedora, que, apesar de se apresentar como vendedora responsável pelo local, não apresentou qualquer prova que demonstrasse o seu vínculo empregatício.
3. Recurso conhecido e desprovido.